Tribunal: TJDFT
Processo: 0742054-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA ABERTO. REINCIDÊNCIA, CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente, tiver a conduta social valorada negativamente e possuir maus antecedentes.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.